Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700871-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCILIA ISABEL DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS APELANTE: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO D E S P A C H O Na Apelação (ID 47702989), a Recorrente Hercília Isabel de Carvalho, na condição de terceira prejudicada, requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Assim, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator